Tribunal: STF
Processo: ARE 1254772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo-se, assim, decisão que negara seguimento aos Agravos nos Recursos Extraordinários, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JUSIRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, concluiu a respeito da não ocorrência da prescrição no presente caso. Trata-se de matéria situada, portanto, no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Com relação à suposta infringência ao art. 5º, caput, e LVI, da CF/88, como bem observado pelo Juízo a quo, incide óbice da Súmula 284/STF, pois houve a mera indicação genérica do artigo como supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    7. Quanto à pretensão do recorrente, no sentido de ser declarada sua absolvição, no ponto, a reforma do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)



    8. Com relação às normas insertas no art. 5º, LV e LVII, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    9. Na hipótese, inexiste violação ao princípio da irretroatividade, considerando-se o posicionamento adotado por esta SUPREMA CORTE no HC 176.473/RR (DJe de 10/9/2020, de minha relatoria)



    10. Agravos Regimentais a que se nega provimento.”



    (ARE 1254772-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022).



    Neste recurso, a parte embargante indica como paradigma acórdão proferido pelo Plenário deste TRIBUNAL nos autos do HC 176.473 (DJe 10/9/2020), no qual se fixou a seguinte tese: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.



    No mais, limita-se a reproduzir as razões que fundamentaram a interposição de seu Agravo Regimental (eDoc. 255), quanto à necessidade da modulação dos efeitos desse entendimento jurisprudencial a fim de que não retroaja in malam partem (eDoc. 264).



    Ressalta, ainda, que as modificações na composição da Segunda Turma desse STF poderão formar maioria para acolher a tese defensiva delineada nos presentes Embargos.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento destes embargos de divergência com vistas a uniformizar a jurisprudência desse col. Supremo Tribunal Federal, assentando a modulação dos efeitos da jurisprudência que alterou os lapsos prescricionais penais in malam partem (eDoc. 268, fl. 14).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O exame dos Embargos de Divergência pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL só se justifica quando a jurisprudência formada no julgamento dos Recursos Extraordinários se mostra vacilante, ou contraditória, a respeito de determinada matéria.



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RISTF), “cabem Embargos de Divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    O processo apontado como paradigma pelo embargante estabeleceu entendimento conforme o adotado pelo acórdão embargado. Assim, é evidente que não mais subsiste a alegada divergência entre as Turmas acerca do tema. Com efeito, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176.473/RR, de minha relatoria, em Sessão Virtual realizada entre 17/4/2020 a 24/4/2020, adotou o mesmo entendimento do acórdão ora embargado, inclusive com estabelecimento de Tese:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Acórdão publicado no DJe de 10/9/2020).



    Referido processo transitou em julgado em 2/10/2020.



    Com amparo nessa nova diretriz jurisprudencial, firmada pelo órgão máximo da CORTE, a Segunda Turma, aplicando a tese fixada no HC 176.473/RR, passou a adotar o mesmo entendimento do acórdão ora embargado, o qual já prevalecia no âmbito da Primeira Turma. Vejamos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 1.241.368 ED-AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. 2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão.”



    (RE 1.242.275 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2020)



    Inclusive, o Plenário desta CORTE, recentemente, deu provimento a Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público Federal em obediência à tese fixada no HC 176.473/RR. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HC 176.473. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 



    1. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário.



    2. O entendimento adotado no acórdão paradigma foi acolhido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 176.473, Rel. Alexandre de Moraes, no qual fixada a tese de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’. Dissenso jurisprudencial interna corporis demonstrado. 



    3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (RE 1.182.948 AgR-EDv, Relatora ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)



    Dessa forma, não obstante existisse, até então, divergência entre o entendimento adotado pelas Turmas, após a finalização do julgamento do HC 176.473/RR, realizado pelo Plenário, a matéria foi pacificada com a fixação da tese acima mencionada.



    Conforme previsão do art. 332 do RISTF, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”



    Dito isso, conclui-se que a posição atual da CORTE é em sentido idêntico ao retratado no acórdão embargado, razão pela qual este não merece qualquer censura.



    Por fim, quanto à pretendida modulação dos efeitos da jurisprudência que alterou os lapsos prescricionais penais in malam partem, observa-se que o precedente paradigma não tratou dessa temática, de maneira que o recurso não comporta admissão, por não preencher os pressupostos necessários para tanto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 631.228-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017).



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente